Tribunal: TJMT
Processo: 0008068-57.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008068-57.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios, Crime de Desvio e/ou Circulação de Moeda Não Autorizada, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALDEMIR EUGENIO DE SOUZA - CPF: 798.868.171-00 (APELANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), UMBERTO EUGENIO DE SOUZA (APELANTE), CECILIA DOMINGAS DE SOUZA - CPF: 915.248.221-91 (APELANTE), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CECILIA DOMINGAS DE SOUZA - CPF: 915.248.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO EUGENIO DE SOUZA - CPF: 110.240.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE SE AFASTA – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DE CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO – SITUAÇÕES LEGALMENTE PREVISTAS – REDUÇÃO DA IMPORTÂNCIA FIXADA PELO JUIZ NA SANÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA IMPOSIÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR – CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabida a alegação de atipicidade da conduta se há laudo pericial que atesta que a arma de fogo apreendida, com munições, está apta a produzir disparos.

Não basta a mera alegação de dificuldades financeiras para ensejar a suspensão ou substituição da prestação pecuniária, havendo a necessidade de demonstração cabal da insuficiência de meios para fazê-lo, o que não ocorreu no caso concreto.

Se a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 3 anos, em respeito ao princípio da proporcionalidade, a substituição da referida pena pela de prestação pecuniária deve guardar correspondência, levando-se em conta, ainda, a situação econômico-financeira do acusado.

A imposição ao condenado do ônus de pagar custas do processo é consequência lógica, nos termos do art. 804 do CPP, portanto, não se pode falar em isenção, mas a eventual suspensão do pagamento pode ser aferida pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Waldemir Eugeneio de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal n. 0008068-57.2017.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, à pena de 3 anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, sanção substituída por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária e limitação de fim de semana – Id. 191848219.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por atipicidade do fato, ao argumento de ausência de lesividade da arma, uma postila que estava enferrujada e sem condições para disparo. Subsidiariamente, pede seja isento de pagar os 10 dias-multa, a prestação pecuniária estabelecida em R$ 5.000,00 [cinco mil reais] e as custas processuais, por ser economicamente hipossuficiente, ou mesmo a redução em 1/2 – Id. 191848227.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pelo desprovimento do apelo – Id. 191848233.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 200749157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] No dia 24/02/2017, aproximadamente às 20h25m, em sua residência particular localizada na Rua Jasmim, no 11, Bairro Jardim Maringá III, neste município, os denunciados WALDEMIR, UMBERTO e CECÍLIA venderam, tiveram em depósito e expuseram a venda garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas, corrompidas, adulteradas, conforme laudo pericial de fls. 114.

II – Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado WALDEMIR, guardou por conta própria, em seu quarto, moeda falsa.

III – Conforme informações dos autos, nas circunstâncias mencionadas, WALDEMIR, possuía uma arma, tipo PISTOLA, marca TAURUS, modelo PT 58-S, calibre.380 ACP, com numeração suprimida por raspagem, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

IV – Em concordância com as condições descritas no auto de prisão em flagrante delito, foi constatado que o denunciado WALDEMIR, possuía ou mantinha sob sua guarda 05 (cinco) munições de uso permitido e de calibre compatível com a arma de numeração raspada, em desacordo com determinação legal ou regular, no interior de um dos quartos de residência [...]”
– Id. 191847689, pp. 7-13.

A sentença julgou parcialmente procedente a acusação para absolver o apelante dos crimes tipificados no art. 7o, IV, alínea “
a
”, da lei 8.137/90, e art. 289 do CP, mas condená-lo por violação ao disposto no art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03.

Nesta instância recursal, a defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta, sob o fundamento de ausência de lesividade na arma, mas sem razão.

No ponto, o exame pericial realizado pela gerência de perícias de balística atestou que:

“[...] A ARMA DE FOGO, no estado em que se encontrava quando foi recebida, apresentou funcionamento normal de seus mecanismos e se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos de mecanismo de disparo), capaz de percutir eficazmente e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e capaz de produzir tiro [...] Os cartuchos de munição questionados se mostraram eficientes para produzir tiro [...]”
– Id. 191847689, pp. 78-79.

Assim, se a pistola possuía capacidade para efetuar disparos, típica é a conduta de possuí-la, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, o que inviabiliza o acolhimento do pleito de absolvição.

Sobre a pena de multa, o STJ firmou o entendimento de que não é viável a sua isenção, sob o argumento de que o acusado não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

A propósito, confira-se:

“[...] A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador [...]”
[HC 298.169/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28.10.2016].

Por outro lado, inviável o afastamento da prestação pecuniária, quando aplicada segundo os ditames legais [CP, arts. 44 e 45].

Não basta a mera alegação de dificuldades financeiras para ensejar a suspensão ou substituição da prestação pecuniária, havendo a necessidade de demonstração cabal da insuficiência de meios para fazê-lo, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto, o apelante possui trabalho e renda fixa – Id. 191848227, p. 4.

Todavia, se a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 3 anos, em respeito ao princípio da proporcionalidade, a substituição da referida pena pela de prestação pecuniária deve guardar correspondência, levando-se em conta, ainda, a situação econômico-financeira do acusado.

Logo, conveniente reduzir a importância fixada pelo juiz para 1 salário mínimo vigente à época do fato.

No mais, a imposição ao condenado do ônus de pagar custas do processo é consequência lógica, nos termos do art. 804 do CPP, portanto, não se pode falar em isenção, mas a eventual suspensão do pagamento pode ser aferida pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena pecuniária para um salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024